Tribunal: TJSP
Processo: 2274838-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Cobrança de despesas condominiais. Justiça gratuita indeferida ao condomínio autor. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Condomínio que, apesar de instado nesta instância, não comprovou a hipossuficiência alegada. Decisão mantida.

Recurso desprovido, com determinação.